Tribunal: TJPA
Processo: 0807528-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807528-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SAMUEL VIANA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL PENAL. INAPTIDÃO EM EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO “A QUO” NO SENTIDO DO CANDIDATO PROSSEGUIR NO CERTAME E REALIZAR UMA NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
CONTRAPROVA.
PROVA INDICATIVA DE APTIDÃO PSÍQUICA DO CANDIDATO À CARREIRA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR EM FAVOR DO AGRAVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de maio a cinco de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 05 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da decisão liminar judicial proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, proc.
0801901-78.2022.8.14.0051
, ajuizada por
SAMUEL VIANA CRUZ
, deferiu o pedido liminar nos termos seguintes (id nº 9593081 – fl. 4):

“Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar pleiteada para determinar a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo que considerou contraindicado o autor em sua avaliação psicológica junto ao Concurso Público destinado à admissão Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará, para que seja autorizada a sua participação nas demais etapas do concurso e designação de data para realização de nova avaliação psicológica, sob pena de responsabilização
.”

Em suas razões recursais (id. 9593081), o agravante esclareceu que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, em que o agravado alegou, em síntese, que: a) é candidato no concurso público de admissão ao cargo de policial penal e que, por ocasião da 2ª etapa do certame (avaliação psicológica), foi considerado contraindicado, tendo o juízo “a quo” deferido o pedido liminar em seu favor.

Sustentou o recorrente a necessidade de reforma da decisão agravada diante da impossibilidade de substituição das decisões da Comissão de Avaliação pelo Poder Judiciário, especialmente com a interferência no mérito administrativo.

Defendeu não restarem preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Argumentou que a aferição das aptidões dos candidatos inscritos em concurso público, apurada em seleção, deve ser conduzida estritamente pela Administração Pública e defendeu a legalidade da eliminação do recorrido, visto que foram utilizados critérios objetivos de avaliação previstos em lei e no edital do certame.

Afirmou que a Súmula Vinculante nº 44 do STF prevê a possibilidade de aplicação do exame psicotécnico em concurso público.

Destacou que o edital previu a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação psicológica, que deveria ser interposto no prazo de 2 (dois) dias úteis (item 12.15 do edital).

Asseverou que, no caso em tela, o agravado foi considerado contraindicado na avaliação psicológica, sendo correta sua eliminação do concurso, além de perfeitamente legal, o referido exame, diferentemente do que alega o recorrido, posto que foi pautado em critérios objetivos, previamente definidos pela Lei Estadual nº 6.626/2004 e pelo edital do certame, com a especificação dos testes a serem realizadas, das técnicas e instrumentos científicos a serem empregados.

Mencionou que os crit
é
rios estavam estabelecidos no edital normativo e a banca examinadora apenas cumpriu a determinaç
ão
edital
í
cia ao eliminar o candidato, tendo em vista que n
ão
alcançou os crit
é
rios estabelecidos na avaliaç
ão
psicol
ó
gica.

Destacou que o respeito à lei e ao edital está mais do que claro na resposta dada pela Comissão
.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo para que fosse determinada a suspensão da decisão agravada. No mérito, pleiteou o provimento do recurso para que fosse cassada em definitivo a liminar concedida.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 9909133).

A parte agravada apresentou contrarrazões (id nº 10300263) defendendo a manutenção da decisão que deferiu o pedido liminar. Para tanto, destacou as irregularidades praticadas pela parte requerida no momento de sua avaliação psicológica, vez que,
diante do resultado negativo do teste psicológico, não lhe foi assegurado o direito de ter acesso ao espelho do exame a fim de exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório, de modo a demonstrar que o laudo de sua avaliação psicológica não foi disponibilizado pela Comissão Examinadora para análise por profissional indicado.

Afirmou que desse modo verifica-se que se configurou afronta ao princípio da publicidade e da motivação da avaliação psicológica, porquanto não foram atendidas as exigências necessárias à caracterização da validade dos testes ora questionados.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 10948446).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame à questão impugnada.

Conforme relatado, no presente caso, cinge-se a questão ora debatida em torno da análise do deferimento pelo juízo
a quo
do pedido do
autor, ora agravado, para prosseguimento nas demais fases do concurso público para admissão no cargo de policial penal, após ter sido considerado inapto no exame psicológico.

Pois bem. Em se tratando de concurso público, tem-se que o exame psicológico é aquele em se que afere as condições psíquicas de candidato a provimento em cargo público. Cuida-se de requisito legítimo, dado que as funções da mencionada carreira devem ser ocupadas por pessoas mentalmente saudáveis.

Não obstante, há que se considerar que a exigência relativa à aferição psíquica do candidato ao concurso deve ser prevista em lei, como claramente estabelecido no art. 37, I, da CR/88,
verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Sobre o tema em questão, já sedimentou o Supremo Tribunal Federal (STF) em Súmula Vinculante 44 que: “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”

No presente caso, verifica-se que o edital do concurso público (Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021), em seus subitens 12.4 a 12.9 é claro em prever os critérios objetivos a serem utilizados durante o exame de avaliação psicológica, os quais estão em perfeita consonância ao previsto em lei, senão vejamos:

“

12.4 A
2ª Etapa – Avaliação Psicológica
será realizada mediante o emprego de um conjunto de instrumentos e técnicas científicas que propiciem um diagnóstico a respeito do desempenho do candidato e sobre as condições psicológicas para o porte e uso de arma de fogo, especialmente no cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário).

12.5 Na Avaliação Psicológica serão utilizados instrumentos definidos de acordo com o perfil profissiográfico exigido ao candidato, a qual será composta pela aplicação coletiva e individual dos testes de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas.

12.6 Na avaliação psicológica serão observados os seguintes requisitos psicológicos:

a) Inteligência, no mínimo, mediana;

b) Controle e equilíbrio emocional;

c) Atenção, percepção e memória;

d) Resistência à pressão e frustração;

e) Agressividade controlada;

f) Facilidade de se relacionar e se comunicar;

g) Iniciativa e dinamismo;

h) Controle da ansiedade e da impulsividade;

12.6.1 Para efeito de aferição dos requisitos de que trata o subitem 12.6, serão consideradas as seguintes características:

a)
Prejudiciais
: controle emocional inadequado, tendência depressiva, impulsividade inadequada, agressividade inadequada, inteligência baixo da média;

b)
Indesejáveis
: capacidade de análise, síntese e julgamentos inadequados, resistência à frustração inadequada e flexibilidade inadequada;

c)
Restritivas
: sociabilidade inadequada, maturidade inadequada, atenção, percepção e memória com percentuais inferiores.

12.7 A Avaliação Psicológica deverá classificar o candidato como APTO ou INAPTO. Será considerado INAPTO o candidato que incorrer em um dos critérios estabelecidos a seguir:

a) Quatro características prejudiciais;

b) Três características prejudiciais e duas indesejáveis;

c) Duas características prejudiciais, duas indesejáveis e uma restritiva;

d) Três características indesejáveis;

e) Duas características prejudiciais, uma indesejável e /ou uma restritiva;

f) Duas características indesejáveis e duas restritivas;

g) Uma prejudicial, duas indesejáveis e uma restritiva.

12.8 Será considerado APTO o candidato que, submetido a todos os elementos componentes da Avaliação Psicológica, não se enquadrar nos critérios descritos no subitem 12.7 do presente edital.

12.9 A classificação INAPTO na Avaliação Psicológica não significará, necessariamente, incapacidade intelectual ou existência de transtornos de personalidade, indicará apenas que o candidato não atendeu aos requisitos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.”.

Na hipótese sob exame, extrai-se do caderno digital que o agravado se submeteu ao exame psicológico no concurso público para admissão no cargo de policial penal, contudo foi considerado inapto na avaliação (id nº 51005924 – fl. 72)

Observo que pelo resultado da 2ª fase do certame não restaram atendidos todos os requisitos legais presentes no respectivo edital, tendo em vista que a eliminação do agravado do concurso público para admissão do cargo de policial penal se deu de forma genérica, deixando a banca organizadora de observar as disposições que regiam o certame, visto que não restou especificado quais as características prejudiciais e restritivas foram observadas no perfil do candidato.

De mais a mais, observo que o agravado se submeteu a novo exame psicológico. Na ocasião, foi concluída a aptidão do candidato à carreira almejada (id. nº 51005935).

Vale destacar que não se está a afastar, com a admissão do novo exame, a presunção da veracidade do ato administrativo antes consolidado, mas apenas assentando que a contraprova produzida, ainda que de maneira unilateral, configura relevante probabilidade no sentido de que o recorrido é apto para o exercício do cargo a que concorre.

Desse modo, entendo restarem preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar em favor do agravado, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau.

Ante o exposto, mantendo os termos da decisão liminar anteriormente proferida, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 5 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2023